Tribunal: TJDFT
Processo: 0720355-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720355-49.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULA BARBOSA DOS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por PAULA BARBOSA DOS SANTOS contra a r. sentença exarada no ID 44921292. Na origem, a apelante ajuizou ação declaratória em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, com a finalidade de ver reconhecida a inexigibilidade de dívida decorrente de saldo devedor de contrato de adesão a cartão de crédito, objeto de cessão de direitos em favor da instituição financeira ré. Para tanto, a autora afirmou que, nada obstante a pretensão de cobrança do saldo devedor do cartão de crédito esteja prescrita, a ré promoveu a inserção de seu nome nas plataformas “Serasa Limpa Nome” e “Acordo Certo”, as quais têm por finalidade intermediar acordo para pagamento de dívidas inadimplidas. Ressaltou que o registro do nome do devedor na plataforma “Serasa Limpa Nome” repercute negativamente no score de crédito, circunstância que torna necessária a tutela jurisdicional vindicada. A ré, em contestação (ID 44921292), alegou que não promoveu o registro da dívida no cadastro de devedores inadimplentes mantido pelo Serasa e destacou que a plataforma “Serasa Limpa Nome” objetiva apenas a celebração de acordos entre credores e devedores, não se tratando de cadastro restritivo de crédito. Acrescentou que a prescrição impede apenas a cobrança judicial da dívida, sem afetar a cobrança extrajudicial. O d. Magistrado sentenciante julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade do débito no importe de R$ 1.468,97 (mil quatrocentos e sessenta e oito e noventa e sete centavos), relativo ao produto CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO-VISA, contrato n. 09021050079500112, porquanto caracterizada a prescrição. Em virtude da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 44921306), sustentando a necessidade de reforma parcial da r. sentença, exclusivamente quanto aos critérios de fixação dos honorários de sucumbência. Para tanto, afirma ser ínfimo o valor da causa, devendo ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, na forma prevista no artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil. Ao final, a apelante pleiteia a reforma da r. sentença, para que os honorários de sucumbência sejam fixados no valor correspondente a 25 (vinte e cinco) unidades referenciais de honorários (URH), patamar mínimo recomendado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal. Não foram juntados aos autos os comprovantes do recolhimento do preparo. A ré, em contrarrazões (ID 44921209), pugna pela manutenção do valor dos honorários de sucumbência arbitrados na r. sentença. É o relatório. Da análise dos autos, observa-se que a gratuidade de justiça foi deferida exclusivamente à autora (ID 44921264), não havendo qualquer referência a seus advogados. O recurso de apelação interposto pela autora (ID 44921306), versa unicamente a respeito dos critérios de fixação de honorários de sucumbência. De acordo com o artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado constituído por parte beneficiária da gratuidade de justiça estará sujeito a preparo, salvo se o próprio causídico demonstrar que faz jus ao benefício. Na apelação cível interposta, não foi requerida a concessão de gratuidade de justiça em favor do advogado da apelante, tampouco foi comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Dessa forma, determino a intimação da parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 5o, 932, parágrafo único e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2023 às 09:50:27. . Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora